Tribunal: TJMT
Processo: 1051847-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051847-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VITOR JOSE DE SOUZA - CPF: 730.072.001-30 (RECORRIDO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO. PESSOA FÍSICA. USO PRÓPRIO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo ente estatal contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito, em razão da cobrança de ICMS sobre motocicleta usada adquirida em leilão público por pessoa física para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público, quando adquirido por pessoa física para uso próprio, diante da alegação de que a legislação específica (LC no 87/96 e Lei Estadual no 7.098/98) define o arrematante como contribuinte, independentemente do intuito comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aquisição de veículo usado em leilão por pessoa física para uso próprio não constitui operação de circulação mercantil, elemento indispensável para a configuração do fato gerador do ICMS.

4. A exigência de novo recolhimento de ICMS sobre bem que já foi tributado em sua primeira comercialização viola o princípio constitucional da não cumulatividade (art. 155, § 2o, I, da CF/88) e caracteriza bitributação.

5. A legislação que define o arrematante como contribuinte deve ser interpretada de forma restritiva e em conformidade com a Constituição, aplicando-se apenas às operações que, por sua natureza ou volume, demonstrem intuito comercial, o que não ocorre na aquisição de um único bem para consumo final.

6. Reconhecida a ilegalidade da cobrança, a restituição do valor pago é medida impositiva para evitar o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, nos termos dos artigos 165 a 169 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A arrematação de veículo usado em leilão público por pessoa física, para uso próprio e sem finalidade comercial, não constitui fato gerador do ICMS, por não se caracterizar como operação de circulação de mercadoria. 2. A cobrança de ICMS sobre a arrematação de veículo usado, sobre o qual o imposto já incidiu em sua primeira comercialização, viola o princípio constitucional da não cumulatividade e configura bitributação vedada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 155, § 2o, I; Código Tributário Nacional,
arts
. 165 a 169; Lei Complementar no 87/1996; Lei Estadual no 7.098/1998; Lei no 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1017067-49.2023.8.11.0041, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/11/2024; Turma Recursal do TJMT, N.U 1012208-42.2025.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1051847-67.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: VITOR JOSE DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VITOR JOSE DE SOUZA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) adquiriu uma motocicleta (Honda Biz 125) em leilão público para uso próprio; b) para regularizar a transferência do veículo, foi compelido a pagar R$ 1.413,25 a título de ICMS; c) a cobrança é indevida, pois o veículo não é "mercadoria" destinada à revenda e a exigência configura bitributação, violando o princípio da não-cumulatividade, uma vez que o imposto já foi recolhido na primeira venda do bem. Requereu a condenação do réu à restituição do valor pago indevidamente, com as devidas correções.

O juízo singular concluiu que: a) a controvérsia cinge-se à legalidade da exigência de ICMS sobre arrematação de bem móvel usado, adquirido por pessoa física para uso próprio em leilão público; b) a operação não tem natureza mercantil que justifique nova incidência de ICMS, pois o veículo já havia sido tributado em sua primeira comercialização; c) a nova cobrança viola o princípio da não-cumulatividade e configura bitributação, sendo, portanto, ilegal e abusiva. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a não incidência do ICMS sobre a arrematação do veículo; b)
condenar
o reclamado a restituir ao demandante o valor de R$ 1.413,25.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença não observou a legislação aplicável, que expressamente prevê a arrematação de mercadorias apreendidas como hipótese de incidência do ICMS; b) a Lei Complementar 87/96 e a Lei Estadual no 7.098/98 definem o arrematante como contribuinte do imposto, mesmo que não haja habitualidade ou intuito comercial; c) a arrematação do bem apreendido constitui um novo fato gerador, autônomo e distinto da operação original, não havendo que se falar em bitributação ou ofensa ao princípio da não-cumulatividade. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada do TJMT sobre o tema; b) a cobrança é ilegal por ausência de fato gerador, já que a aquisição para uso pessoal não se enquadra no conceito de circulação de mercadoria; c) a exigência do tributo configura bitributação e viola o princípio da não-cumulatividade, pois o ICMS já foi recolhido na primeira venda do veículo.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incidência de ICMS em leilões

Em regra, não incide ICMS sobre bens usados aquiridos em leilões judiciais e extrajudiciais para uso próprio, visto que se aplica o princípio da não cumulatividade do imposto (art. 155, §2o, inciso I da CF/88), já que o bem aquirido já foi alvo de incidência do aludido imposto.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. PESSOA NATURAL. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre a arrematação de veículo. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a autoridade impetrada possui legitimidade passiva no mandado de segurança, e (
ii
) se há incidência de ICMS na arrematação de veículo em leilão por pessoa física, sem finalidade comercial. III. Razões de decidir 3. A autoridade impetrada possui legitimidade passiva, pois detém competência para rever o ato
impugnado .
4. A arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem intuito comercial, não configura fato gerador de ICMS, conforme jurisprudência consolidada, além de que tal cobrança violaria o princípio da não cumulatividade e resultaria em bitributação, uma vez que já houve incidência do imposto. IV. Dispositivo e tese
5 .
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem finalidade comercial, não constitui fato gerador de ICMS.
2 .
A cobrança do imposto em tais operações viola o princípio da não cumulatividade do ICMS.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, I. (...) (TJ-MT// APELAÇÃO CÍVEL: 10170674920238110041, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)”

Não destoa a jurisprudência desta Turma:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ICMS. VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO MERCANTIL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA DE EXCEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A arrematação de veículo usado em leilão público por pessoa física para uso próprio não constitui operação de circulação mercantil apta a ensejar a incidência de ICMS. 2. A norma do art. 4o, parágrafo único, III, da LC no 87/96, de natureza excepcional, aplica-se restritivamente a bens apreendidos ou abandonados alienados pelo Poder Público. 3. A cobrança de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão viola o princípio da não cumulatividade e configura bitributação. (N.U 1012208-42.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025)”

No caso concreto, o recorrido, pessoa física, arrematou uma única motocicleta (Honda Biz 125) em leilão público, conforme demonstra a nota de arrematação (
ID/PJe2 342132394
). A aquisição de um único veículo para uso particular descaracteriza a operação como ato de mercancia, afastando a hipótese de incidência do ICMS.

Ademais, a cobrança do tributo sobre bem usado, cujo imposto já foi recolhido na sua primeira circulação, representa violação ao princípio constitucional da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal.

Contudo, a legislação tributária citada pelo Estado recorrente, que define o arrematante como contribuinte, deve ser interpretada em harmonia com a Constituição. A referida norma destina-se a regular operações que, pela sua natureza ou volume, caracterizem intuito comercial, o que não ocorre quando uma pessoa física adquire um único bem para seu consumo final.

Portanto, a cobrança do ICMS na situação em análise foi indevida, pois não se configurou o fato gerador do tributo.

Repetição de indébito.

A repetição de indébito tributário constitui um instituto fundamental do direito tributário brasileiro, representando o direito do contribuinte de reaver valores pagos indevidamente aos cofres públicos.

Este mecanismo encontra amparo nos artigos 165 a 169 do Código Tributário Nacional e em princípios constitucionais como a legalidade tributária e a vedação ao enriquecimento sem causa do Estado.

O procedimento para restituição apresenta particularidades que demandam análise cuidadosa, destacando-se os prazos prescricionais, hipóteses de compensação, incidência de correção monetária e juros, além da necessidade de comprovação do pagamento indevido.

Uma vez reconhecida a ilegalidade da cobrança, a restituição do valor pago é consequência lógica, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dessa forma, o recorrido faz jus à devolução da quantia de R$ 1.413,25 (mil quatrocentos e treze reais e vinte e cinco centavos), cujo pagamento está devidamente comprovado no documento de arrecadação quitado (
ID/PJe2 342132396
).

Assim, a sentença que determinou a restituição do valor pago indevidamente deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026